Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso alegando omissão porque não analisou quaisquer das razões apresentadas no agravo instrumento, limitando-se a reproduzir a fundamentação da r. decisão recorrida, não fazendo sequer uma menção aos argumentos expendidos pela parte embargante.

2. Alega em suma que, uma vez que a sentença declarou o seu direito ao recebimento de indenização de transporte, o reajuste posterior ocorrido nesses valores, previsto no Decreto no 42.896 de 05 de janeiro de 2022, deveria ser aplicado na folha de pagamento dela também. Citou os Acórdãos paradigmas: AI 0715351-34.2022.8.07.0000, Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Publicado em 17/08/2022.); (AI 0701380-45.2022.8.07.9000, Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Publicado em 23/09/2022) Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso.

4. Registra-se que nem a Decisão de primeiro grau e nem o Acórdão no 1632173, prejudicará o direito de a parte autora promover nova ação para acerto dos valores não reajustados a partir do ano de 2022, nos seus contracheques, devendo requerer na futura ação que os valores recebidos, relativos a essa rubrica, sejam automaticamente atualizados pelo Distrito Federal em caso de reajuste estabelecido por Lei, a ser concedido aos servidores contemplados.

5. Nesse caso concreto, considerar a implementação desse reajuste nos cálculos do cumprimento de sentença implicaria na introdução de novo período não contemplado pela sentença prolatada em 15/07/2021, que considerou o período indicado na época, sendo ele de 10/2015 a 10/2020.

6. O Acórdão n° 1632173 analisou as teses levantadas pela parte embargante inexistindo falar em erro, omissão ou contradição. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Ademais, a existências de outros julgados com entendimento contrário ao da Turma, sem força vinculante, não obrigada qualquer julgador a seguir a tese desenvolvida. Também, tratando-se de trânsito em julgado material, a princípio a decisão se torna imutável, como é o caso dos autos.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.